Tribunal: TJSP
Processo: 1000540-13.2022.8.26.0470
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Alegação de omissão. Inocorrência. Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível somente em situações excepcionalíssimas.
2. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. Embargos rejeitados.